Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-96.2023.8.11.0095
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000867-96.2023.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JULIANO GOUVEA SILVA - CPF: 839.923.831-72 (EMBARGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIOS E TERCEIROS BENEFICIADOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO ART. 1.003 DO CC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede recursal, reconheceu a ocorrência de abuso da personalidade jurídica e determinou a responsabilização de particulares beneficiados por confusão patrimonial, com base em prova pericial técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto (i) aos pressupostos de responsabilização de terceiros à luz do art. 50 do Código Civil; e (ii) à aplicação do prazo bienal previsto no art. 1.003 do Código Civil em relação a ex-sócio.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em observância ao art. 93, IX, da CF/1988.

4. A responsabilização dos envolvidos decorreu da comprovação, por prova pericial produzida sob o contraditório, de esvaziamento patrimonial fraudulento da pessoa jurídica, caracterizando abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial.

5. A aplicação do art. 50 do Código Civil mostrou-se adequada, pois evidenciado que terceiros foram diretamente beneficiados por transferências sem lastro, legitimando a extensão dos efeitos das obrigações.

6. Inexiste contradição quanto à responsabilização de ex-sócio, porquanto o acórdão não se fundamentou no art. 1.003 do Código Civil, mas na prática de fraude e simulação de retirada societária, afastando a incidência de prazo limitador.

7. A manutenção da atuação fática como sócio, mesmo após retirada formal, configura sociedade de fato e impede a invocação de proteção legal destinada a situações regulares.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo com a valoração das provas e a conclusão adotada pelo julgador.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial autoriza a responsabilização de sócios e terceiros beneficiados, nos termos do art. 50 do Código Civil.

2. A simulação de retirada societária, aliada à continuidade da atuação fática como sócio, afasta a incidência do prazo do art. 1.003 do Código Civil.

3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração interpostos por FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA. contra o acórdão de ID 352292375, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, Negou Provimento ao seu Recurso de Apelação. O aresto manteve a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação Monitória movida por JULIANO GOUVEA SILVA.

Em contextualização da controvérsia recursal, o acórdão embargado confirmou a constituição de título executivo judicial no importe original de R$ 83.880,03 (venda de gado), indeferiu o pedido de aplicação analógica de recuperação extrajudicial e manteve a Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) da empresa para alcançar os bens de Jeremias Prado dos Santos e Sara Prado dos Santos. A decisão colegiada baseou-se em prova pericial contábil (prova emprestada) que atestou grave confusão patrimonial, esvaziamento de caixa, e empréstimos vultosos não restituídos a sócios e terceiros.

Em suas razões (ID 354778389), a Embargante aduz que o acórdão padece de omissão e contradição. Afirma que há incompatibilidade lógica em manter a responsabilização da Sra. Sara sem que houvesse prova de seu efetivo poder de gestão. Outrossim, aponta contradição na manutenção de Jeremias no polo passivo, alegando que ele seria mero "comprador de gado" e que o prazo bienal do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil já teria se esgotado desde sua saída em 12/08/2021. Requer sejam aplicados efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID 357068355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal integrativo, consiste em determinar se o acórdão embargado violou o dever de fundamentação completa ao supostamente omitir-se ou contradizer-se quanto aos pressupostos de responsabilização de Sara Prado dos Santos e Jeremias Prado dos Santos, à luz dos artigos 50 e 1.003 do Código Civil.

Neste contexto, mostra-se necessário examinar criticamente a decisão recorrida, analisar minuciosamente os fundamentos dos embargos, confrontar as teses em debate e verificar a conformidade da irresignação com os estritos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram expressa e fundamentadamente decididas.

O acórdão ora recorrido, fundamentou sua decisão na compreensão de que a prova pericial técnica, produzida sob o crivo do contraditório, demonstrou o esvaziamento fraudulento do patrimônio da pessoa jurídica. Esse entendimento partiu da premissa de que a "crise financeira" alegada pela empresa foi, em verdade, fruto de má-gestão e abuso da personalidade jurídica.

Para chegar a essa conclusão, o juízo
ad quem
considerou expressamente que: "
O Sr. Jeremias Prado dos Santos, mesmo após sua retirada formal do quadro societário em 25/08/2021, continuou a agir como dono, realizando compras de gado e recebendo empréstimos da empresa lançados na conta 'Créditos Sócios'
" e que houve "
Transferências vultosas para a Sra. Sara Prado dos Santos (R$ 100.000,00 e R$ 37.783,68) sem lastro
".

Analisando os fundamentos proferidos por este próprio órgão colegiado, constata-se que a fundamentação foi exaustiva. A tese central do acórdão foi a aplicação da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica com base na primazia da realidade, afastando as ficções dos registros contratuais. Não há qualquer vício no acórdão embargado.

A redação atual do art. 50 do Código Civil é clara ao autorizar a extensão dos efeitos das obrigações aos "administradores ou
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
".

O acórdão atestou expressamente, calcado na prova pericial, que Sara foi a destinatária de transferências vultosas do caixa da empresa sem qualquer lastro contábil. Logo, sua responsabilização não derivou exclusivamente de atos formais de gestão, mas do claro benefício direto decorrente da confusão patrimonial. A despeito da insurgência recursal, observa-se que a tese do acórdão é coerente, e o que a embargante busca é a revaloração das provas.

A embargante aduz contradição, pois o prazo de dois anos para responsabilização de Jeremias já teria expirado. Neste importe, constata-se que a decisão não aplicou o art. 1.003 do CC (responsabilidade ordinária de ex-sócio), mas sim o art. 50 do CC por responsabilidade por fraude e abuso. Nesse sentido, o acórdão combatido foi cirúrgico ao declarar que a retirada de Jeremias foi uma simulação ("continuou a agir como dono"), configurando uma
sociedade de fato
clandestina aliada ao dreno de recursos sob a rubrica "Créditos Sócios". Quem pratica fraude contínua e simula retirada societária não adquire a proteção decadencial do art. 1.003 do CC para se blindar. A fundamentação não tem contradição interna, apenas aplicou uma premissa jurídica diferente daquela desejada pela parte.

Nota-se, com clareza, que a pretensão da embargante é a rediscussão do mérito, buscando fazer prevalecer sua tese defensiva, matérias estas que foram rechaçadas pelo órgão colegiado com base na prova dos autos.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já julgada, nem mesmo para fins de prequestionamento, se não houver no acórdão vício a ser sanado.

Todavia, considerando o eventual propósito de prequestionamento, deixo de aplicar multa por caráter protelatório destes embargos, em observância ao disposto na Súmula 98 do STJ - "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

Contudo, adverte-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes a penalidade prevista no artigo 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois preenchido os requisitos de sua admissibilidade, contudo,
REJEITO-O
, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026